Tribunal: TJPA
Processo: 0810970-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810970-98.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALCIRLEI PLENS VIDAL

AGRAVADO: DEBORA BEZERRA ALCANTARA VIDAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0810970-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALCIRLEI PLENS VIDAL

Advogados: ANDSON DIAS DE SOUZA - PA15567-A, PAULO VITOR DOS SANTOS SILVA – 60000-A

AGRAVADO: DEBORA BEZERRA ALCANTARA VIDAL

Advogado: SAMUEL LIMA SALES JR, inscrito na OAB/PA 20.749

Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. CONCESSÃO. REQUISITOS NECESSÁRIOS POSSIBILIDADE NECESSIDADE PROPORCIONALIDADE. PRESENTES. REDUÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ANÁLISE DE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO. ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de ___________ do ano de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Sr. Desembargador

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0810970-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALCIRLEI PLENS VIDAL

Advogados: ANDSON DIAS DE SOUZA - PA15567-A, PAULO VITOR DOS SANTOS SILVA – 60000-A

AGRAVADO: DEBORA BEZERRA ALCANTARA VIDAL

Advogado: SAMUEL LIMA SALES JR, inscrito na OAB/PA 20.749

Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Tratam os autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por VALCIRLEI PLENS VIDAL contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que deferiu o pedido de alimentos provisórios nos autos da Ação de Divórcio ajuizada por DEBORA BEZERRA ALCANTARA VIDAL, fixando provisoriamente a pensão alimentícia devida pelo agravante aos agravados em 03 (três) salários mínimos, sendo um salário mínimo em favor da ora agravada e dois salários mínimos em favor dos filhos em comum do casal, nos seguintes termos:

“(...)

3. Concedo, liminarmente, à requerente a guarda provisória das crianças V.A.V. e E.G.A.V., como forma de regularizar a posse de fato, nos termos do art. 33, § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Considerando os fatos narrados na exordial, bem como os documentos juntados aos autos, entendo presentes os requisitos para a fixação dos alimentos pleiteados, desta feita, FIXO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS MENSAIS NO IMPORTE DE 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, HOJE CORRESPONDE A R$ 2.994,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS), SENDO UM SALÁRIO MÍNIMO EM FAVOR DA REQUERENTE E DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DOS FILHOS EM COMUM DO CASAL. Fica o requerido ciente de que os alimentos serão devidos a partir da citação, e deverão ser depositados, até o 10º dia de cada mês subseqüente ao vencido, na conta corrente nº 0600569-1, agência 1011, Banco Bradesco, de titularidade da autora. Esclareço que os alimentos fixados em favor da autora possuem caráter transitório até que ocorra a sua inserção no mercado de trabalho.

“(...) (grifei)

Em suas Razões Recursais (ID nº 2580401), afirma o Agravante que fora arbitrado pelo Juízo a quo a fixação de alimentos provisórios vultuosos, evidenciando ausência de cautela e ferindo o princípio da segurança jurídica, pois não possui condições financeiras para adimplir com os alimentos fixados cumprindo assim a decisão judicial.

Aduz ainda resumidamente, não ter emprego fixo e acervo patrimonial; que sua renda mensal não ultrapassa R$ 3.000,00 (três mil reais) decorrentes de serviços prestados; que está morando de favor eis que a Agravada se encontra na posse do único bem do casal bem como, ter a Recorrida faltado com a verdade e, ainda, a inexistência de documentos que retratem a realidade material e atendam ao binômio necessidade/possibilidade, conforme disposto no artigo 1.695 do CC.

Por fim, sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação de tutela quanto a pretensão recursal, e no mérito o provimento do recurso para reforma da decisão.

Juntou documentos de ID nº 2580401; ID nº 2580403; ID nº 2580409; ID nº 2580410; ID nº 2580496; ID nº 2580473; ID nº 9036101; ID nº 2812892.

Decisão Monocrática (ID nº 3488909 - Pág. 2) desta Relatora indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se verifica na Certidão ID n.º 4121911.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu parcial provimento, para que seja reduzida a obrigação alimentícia ao patamar de 02 (dois) salários mínimos, em favor dos filhos menores e da agravada (genitora dos infantes), consoante se verifica no ID nº 4208743 - Pág. 1-5.

Após os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

V

O

T

O

Compulsados os autos, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Analisando os autos, verifico que a decisão atacada se circunscreve as alegações do Agravante de que não tem condições de arcar com o importe de 03 (três) salários mínimos, fixados à título de alimentos provisórios à Agravada e os dois filhos comuns do casal, no que, a meu ver, carece de razão.

Se verifica nos autos manifestação do Ministério Público aduzindo ser escassa a instrução probatória dos autos em referência, o que torna difícil a análise da situação financeira das partes em litígio, somando-se a isso a não apresentação das contrarrazões pela parte agravada, pelo que se manifestou pelo provimento parcial do recurso para reduzir os alimentos provisórios para 02 (dois) salários mínimos em favor da agravada e dos dois filhos menores das partes.

Em que pese a manifestação do Ministério Público, como já dito por essa relatora em decisão anterior, o próprio Agravante, em procuração constante nos autos, afirma sua condição de empresário.

Por outro lado, se observa na ação principal que a Agravada descreveu uma relação de bens materiais imóveis e financeiros constituídos na constância do casamento, a serem partilhados pelas partes.

Cumpre ressaltar ainda, que os alimentos decorrem do poder familiar consagrado no art. 229 da Constituição Federal de 1988
[1]
, o que também foi assentado no Código Civil.

Nesse contexto, se pode dizer que o instituto dos alimentos tem por base o princípio da solidariedade e a relação de parentesco, casamento ou companheirismo, isto é, aquele que não pode prover seu próprio sustento deve ser auxiliado por seus próximos, em face da relação familiar criada.

Não obstante, para a fixação dos alimentos se deve observar o trinômio “necessidade, possibilidade e proporcionalidade”, consoante disposto no art. 1.694, caput e § 1º, do Código Civil
[2]
.

Resta claro portanto, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, garantindo uma subsistência digna não só dos alimentados como também do alimentante, motivo pelo qual o magistrado na análise de cada caso concreto, irá sopesar em uma relação de proporcionalidade, a necessidade do alimentado e as possibilidades do alimentante.

In casu
, o ora agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios deferidos em favor da agravada e de seus dois filhos menores. Não se pode deixar de lembrar que, para a concessão de efeito suspensivo e/ou tutela de urgência, se faz necessário o preenchimento dos requisitos que a autorizam quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Conforme se verifica na decisão monocrática a respeito do efeito suspensivo (ID nº 3488909), os requisitos necessários para a sua concessão não se encontram preenchidos.

Ademais, o art. 1.694, §1º do Código Civil consagra o Princípio da Proporcionalidade para estabelecer a fixação de verba alimentar. Portanto, imprescindível na fixação do quantum dos alimentos em observância a esse princípio, bem como ao binômio necessidade-possibilidade, na busca da dignidade das partes e no equilíbrio das relações.

Ocorre que, nesse momento processual, diante de parcas provas que sustentem as alegações do agravante, não há como prosperar o alegado, muito menos serem minorados os alimentos provisórios deferidos pelo juízo a quo, vez que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, qual seja, demonstrar a impossibilidade de pagar o valor referente a verba de subsistência fixada na decisão combatida, pelo que a mesma deve ser mantida. A jurisprudência é nesse sentido:

APELAÇÃO.
ALIMENTOS
. FILHO MENOR.
REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.

2. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.

3. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los.

4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1287418, 00081324620158070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 05/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifamos.

Em sendo assim, diante dos fatos narrados nos autos do recurso, não tendo vislumbrado o preenchimento dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo requerido, tampouco situações fáticas e de direito ensejadoras do provimento do mesmo com a suspensão da decisão que fixou alimentos em favor dos agravados e/ou, sucessivamente, a sua redução, o decisum deve ser mantido.

Não se pode deixar de ressaltar, ainda, que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, se limitando à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. Diante disso, cumpre esclarecer que qualquer outra pretensão, a meu ver, se mostra prematura e é matéria que pertence à instrução probatória e ao mérito da ação principal. A jurisprudência é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA.
RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. Em se tratando o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, merecendo reforma a decisão tão-somente quando se afigurar manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica (precedentes desta Corte).
AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02696507820198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 16/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)

Oportuno frisar que a natureza provisória desta decisão permitirá sua modificação a qualquer tempo, desde que comprovados outros fatos que a embasem, em regular instrução. Noutras palavras, as questões deferidas ou indeferidas neste recurso geram efeito no processo originário desde que não ocorram fatos novos na instrução processual capazes de modificá-las.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, o que não impede a modificação pelo Juízo
a quo
, no decorrer da instrução, no caso de surgimento de fatos novos capazes de alterá-la.

Comunique-se o juízo de 1º grau acerca do teor da presente decisão;

Após o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente os autos eletrônicos.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 229 CF. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

[2]

Art. 1.694 CC. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Belém, 10/02/2021